Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TAXA DE CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. ADESÃO DO CONDÔMINO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DEVIDA.
1. É dever do relator não conhecer do recurso quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Compete ao condomínio e ao condômino o dever de guarda de documentos relativos ao condomínio, inclusive no que diz respeito aos comprovantes de pagamento das taxas condominiais, pelo prazo previsto para a prescrição da pretensão de cobrança de débitos condominiais.
3. Provado que o condomínio tem Convenção e é destinado à administração das áreas comuns do loteamento e à prestação de serviços direcionados aos detentores das unidades ali localizadas, sujeita-se o detentor do imóvel ao pagamento das taxas condominiais.
4. Apelação do Réu não conhecida. Apelação do Autor provida.